Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0700116-07.2021.8.07.0018 RECORRENTE: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. DIFERENÇA. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO. EFEITOS. 1. É devida a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS (DIFAL), conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015 até o exercício de 2022, a partir de quando só será devida se houver edição de Lei Complementar. Ficam ressalvadas as ações em curso na data do julgamento da modulação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093). 2. Por ações em curso entendem-se aquelas formalmente ajuizadas até a data do julgamento do Tema 1.093. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é uma exceção que inclusive exige quórum qualificado e que não pode ser ampliada para abranger ações que foram ajuizadas depois do julgamento mas antes da publicação do acórdão. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 156 do Código Tributário Nacional e 1o da Lei 12.016/2009, defendendo o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL/ICMS nos últimos cinco anos. A respeito destaca que o mandado de segurança é a via adequada para possibilitar a simples declaração do mencionado direito à compensação tributária, a qual está atrelada à constatação da ilegalidade ou da declaração de inconstitucionalidade da anterior exigência da exação. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto alegado malferimento aos artigos 156 do Código Tributário Nacional e 1o da Lei 12.016/2009, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005